Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708756-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINDA JACINTO XAVIER, BRASILIA MOREIRA BORGES, CLECIO GONCALVES BARBOSA, EDUARDO WALLIER VIANNA, BENAMI JOSE GOMES JUNIOR, JOSE LUIS D AVILA FERNANDES, KENYA PACINE LEDO, LEDA RAETER MONTANDON BORGES, MARIA ANTONIA RODRIGUES DE ALENCAR, MARIA CELIA PETRUCCIO CABRAL, MARIA HELENA PETRUCCIO CABRAL, MARIA SOCORRO ALENCAR DE OLIVEIRA, MARIA VALERIANO DE MORAIS, NEUZA LOPES DO COUTO, ROGERIO TEIXEIRA DE CARVALHO, CAROLINA DE ANDRADE SILVA, CLEUTON RIBEIRO AMORIM, HAMILTON BARBOSA DE ALENCAR, HERIEUDES PEREIRA DE ANDRADE SILVA, HERMANO PIASSI PIMENTA, JOSE DOS REIS AMORIM, KARLA EBERT, LUCIA MARIA CAVALHIERI DIAS, LUZIA ALVES DA SILVA CARVALHO, MARA LUCIA FERREIRA MELLO, ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA, ADRIANO BARROS PACHECO, HAMILTON LACERDA ALVES, CLAUDINER DE FARIA PEREIRA, LUIZ GONZAGA FERREIRA, JORGE ANTÔNIO ARAÚJO AMARAL, BENAMI JOSE GOMES JUNIOR, BRASILIA MOREIRA BORGES, CAROLINA DE ANDRADE SILVA, CLECIO GONCALVES BARBOSA, CLEUTON RIBEIRO AMORIM, EDUARDO WALLIER VIANNA, HAMILTON BARBOSA DE ALENCAR, HERIEUDES PEREIRA DE ANDRADE SILVA, HERMANO PIASSI PIMENTA, JEIDY PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE DOS REIS AMORIM, JOSE LUIS D AVILA FERNANDES, KARLA EBERT, KENYA PACINE LEDO, LEDA RAETER MONTANDON BORGES, LINDA JACINTO XAVIER, LUCIA MARIA CAVALHIERI DIAS, LUZIA ALVES DA SILVA CARVALHO, MARA LUCIA FERREIRA MELLO, MARIA ANTONIA RODRIGUES DE ALENCAR, MARIA CELIA PETRUCCIO CABRAL, MARIA HELENA PETRUCCIO CABRAL, MARIA SOCORRO ALENCAR DE OLIVEIRA, MARIA VALERIANO DE MORAIS, NEUZA LOPES DO COUTO, ROGERIO TEIXEIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento da apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, ajuizada por LINDA JACINTO XAVIER e OUTROS, em desfavor de CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ANDRÉ LUIZ SILVA DE MOURA, ADRIANO BARROS PACHECO, CLÁUDINER DE FARIA PEREIRA e HAMILTON LACERDA ALVES. Processo pautado para a 5a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 01/03 até 08/03) do dia 01 de março de 2023 (Quarta-feira) a partir das 13h30, tem início (ID 42785625). No requerimento de ID 43512154, os embargantes LINDA JACINTO XAVIER E OUTROS pedem a suspensão do processo com a retirada de pauta para aguardar julgamento conjunto com outro processo pendente de julgamento. Afirmam que, considerando fatos supervenientes e a obtenção das provas denegadas na 1a e 2a Instância Cível, o julgamento de mérito da ação, cujo objeto foi apontado nos embargos de declaração do ID 38608550, agora depende da verificação de fato sob a competência do Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília-DF, nos autos no 0705262-12.2023.8.07.0001. Assevera que o Ministério Público manifestou pedido de vista sobre os fatos e as provas da fraude eleitoral na Assembleia de 21/01/2021 (28/01/2021) do Condomínio, objeto da Ocorrência Policial no 215/2023, e cujas evidências apontam para uma segunda fraude, com a mesma conduta, na Assembleia de 12/11/2021, tratada nos autos no 0719477-61.2021.8.07.0001 e no 0714812-65.2022.8.07.0001. Sustenta que no curso do processo eleitoral de 2021/2023 ocorreram outras situações ilícitas que configuram a hipótese de outros tipos penais, que foram devidamente noticiadas à 10a DP, como falsidade ideológica (prot. no 729388), difamação e injúria (prot. no 729420), falsidade ideológica (BO. no 1969). Acrescenta que seu patrono sofreu agressão no dia 25/10/2022, fato registrado na Ocorrência 6.477 da 1a DP, e informou o fato ao Juízo da 16a Vara Cível de Brasília e o Ministério Público, uma vez intimado e apreciado das questões tratadas nas ações cíveis desta relatoria, formou o Termo Circunstanciado sob o no 0704151-45.2023.8.07.0016, de competência do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de suspensão do processo com a retirada de pauta para aguardar o julgamento do processo no 0705262-12.2023.8.07.0001 pelo juízo da 3a Vara Criminal de Brasília-DF. De acordo com os autos, este processo já foi julgado, pela sentença de ID 33996807 – proc. 0708756-50, que jugou improcedentes os pedidos, com o seguinte dispositivo: “Na sentença, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes com relação ao Condomínio Rural Pousada das Andorinhas, na forma do art. 487, inciso I, CPC, considerando que “As decisões tomadas em assembleia refletem a vontade dos condôminos e são soberanas. A vontade da coletividade se impõe aos interesses individuais” (ID 33996807). O processo foi extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, CPC, em relação aos requeridos André Luiz Silva de Moura, Adriano Barros Pacheco, Hamilton Lacerda Alves e Claudiner de Faria Pereira, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva (ID 33996807).” Interposta apelação, o apelo também já foi julgado pelo acórdão de ID 38188721, em 10 de agosto de 2022, que negou provimento ao seu recurso. Resta pendente apenas o julgamento os embargos de declaração de IDs 38408914 e 38608550. Como se pode observar, não há motivos para suspender a ação tendo em vista que este processo já foi sentenciado, o que impede a conexão, nos termos do art. 55, §1o, do CPC: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.” -g.n. Ademais, embora o requerente afirme que os fatos supostamente criminosos se referiram às assembleias de 2021 e 2022, o objeto de apuração do Boletim de Ocorrência No: 215/2023-0 se refere a fato novo (ID 43512155): “Data da Comunicação: 01/02/2023 às 12:15 Origem da Comunicação: PÚBLICO Data do Fato: Entre 21/01/2023 às 19:00 (Sábado) e 28/01/2023 às 19:00 (Sábado)”. Dessa forma, o conhecimento do mérito da ação desses autos não depende de verificação da existência do referido fato delituoso, ocorrido entre 21 e 28 de janeiro de 2023. Por isso, não há motivos para se determine a suspensão do processo por até 1 ano, a que se refere o art. 315 do CPC, até para que se pronuncie a justiça criminal sobre o referido fato novo. Ante o exposto, tendo em vista que o processo já foi sentenciado (art. 55, §1o, do CPC), bem como que o conhecimento do mérito não depende de verificação da existência delito referente ao fato novo comunicado (art. 315 do CPC), rejeita-se a alegação de necessidade de suspenção. Indefiro o pedido de suspensão do processo e de retirada de pauta. Aliás, na data de hoje foi julgado um outro processo envolvendo este mesmo condomínio, onde se pedia, também, a retirada de pauta de julgamento, o que evidentemente não foi deferido. Publique-se; intimem-se. Prossiga-se. Aguarde-se o julgamento Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator